Tribunal: TJES
Processo: 0000708-61.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-61.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN LOUREIRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART
IGO
157,
§ 2º, INCISO II, D
O
CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S.
1. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta.
2. Demonstrado pela prova testemunhal que os acusados se utilizaram de ameaça contra a vítima para obter êxito na prática delituosa, incabível a desclassificação do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, para o delito de furto.
3. Demonstrado que o segundo apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas da prática delitiva, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000708-61.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAN LOUREIRO DA SILVA, ERIK VINICIUS SANTOS SOARES

Advogado(s) do reclamante: JIULIANNA SANTIAGO ANDRADE, ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jonatan Loureiro da Silva
e
Erik Vinícius Santos Soares
, inconformad
o
s
com a
s
entença pro
ferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari
,
às fls.
179v/181
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra
os fatos
, conforme se observa às fls. 02/0
3
v
:

“
[...
] que
no dia 12 de janeiro de 2018, na parte da manhã, no bairro São Judas Tadeu, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, em comunhão de desígnios, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um celular Iphone 7 plus,

u
m
Ipod Nano 6, 1 óculos de grau, 1 aliança de ouro e uma carteira co
m
cart
õ
es pertencentes a Lucas Silva Dantas.

Segundo foi apurado,
o
s réus passaram pela v
í
ti
m
a nu
m
a motocicleta Honda Bross, placa PPF7288 e minutos depois retornaram a pé, sendo que Jonatan Loureiro da Silva portava uma ar
m
a de fogo, ocasião em que ambos exigiram que o ofendido entregasse todos os seus pertences ou morreria, o que foi obedecido.

No dia seguinte, por volta de 9 horas, a vítima e seu irmão utilizaram o localizador do celular subtraído, o que os possibilitou chegar ate a residência de Jonatan Loureiro da Silva, reconhecido imediatamente pela vítima como u
m
do
s
autores do delito narrado e que inclusive estava usando a mesma bermuda utilizada no momento do roubo aludido.

Consoante relato da vítima e de seu irmão, os mesmos tiveram acesso a vídeos de câmeras de segurança que registraram o momento do crime e a placa da moto utilizada, tornando possível a vítima reconhecer Erick VinIcius Santos Soares como parceiro de Jonathan no crime aventado, sendo relevante ainda informar que a moto utilizada no delito pertence a genitora de Erick.

Merece ainda registro que os parentes do réu Jonatan procuraram posteriormente a vítima e devolveram parte dos objetos roubados, confirmando participação de Jonatan no delito devido a má influência de Erick VinIcius Santos Soares.
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
s
apelante
s
nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso II
, amb
os do Código Penal
,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10
(
dez
)

dia
s
-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime
de cumprimento de pena
inicialme
nte
semi
aberto
.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
186/193
, a defesa
de Jonatan Loureiro da Silva
requer a absolvição
por atipicidade material através do reconhecimento do
princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
a

desclassificação do delito d
e roubo
para
o crime de furto.
Por fim, pugna pela gratuidade da justiça.

Por sua vez, a defesa de Erick Vinícius Santos Soares, ao apresentar suas
razões recursais
às fls. 202/205, requer a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância, estabelecida no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
s
recorrente
s
, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo, inicialmente, à
análise d
o pedido
de Jonatan Loureiro da Silva
de absolvição por atipicidade material, em razão da
aplicação do princípio da insignificância
.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça
0
4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:

mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Dito isso, saliento que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPI
O
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,
nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. 2.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ.
3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

Des
sa forma, demonstrado nos autos que a subtração se deu
mediante grave ameaça
, haja vista a vítima ter sido
ameaçada de morte
,

não
se
admite a aplicação do princípio da insignificância
in casu
.

Prosseguindo,

a
defesa
de Jonatan Loureiro da Silva
postula a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
, argumentando que “
não há que se falar em violência ou grave ameaça que pudesse enquadrar o acusado no teor do artigo 157 do Código Penal
”
.

Todavia, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão a defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Lucas Silva Dantas, ainda em sede investigativa à fl. 10, ao narrar o fato delituoso, foi expressa ao mencionar a ameaça sofrida. Confira-se:

“
[...] foi vítima de um roubo no bairro São Judas, ocorrido na manhã de ontem; QUE na ocasião viu dois indivíduos passarem uma motocicleta; QUE em seguida viu esses mesmos indivíduos, já a pé;
QUE os dois indivíduos abordaram o declarante e u
m
deles apresentou u
m
a arma de fogo, dizendo que era para o declarante entregar os pertences, pois caso o contrário morreria
; QUE os indivíduos subtraíram um telefone celular Iphone 7 PIus, um relógio Ipod Nano 6, um óculos de grau, urna aliança de ouro e urna carteira com cartões;
QUE os indivíduos mandaram que o declarante corresse, pois caso contrário morreria
[...]”.

Posteriormente, em juízo (mídia à fl. 183), o ofendido confirmou a conduta ameaçadora dos apelantes com emprego de arma.

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, depreende-se da audiência de instrução e julgamento que os dois apelantes confessaram o emprego de simulacro de arma de fogo para a concretização da empreitada criminosa, conduta que, por si só, já tem cunho ameaçador, por ser de conhecimento geral o potencial lesivo de uma arma de fogo.

Assim, entendo que restou demonstrado pela prova testemunhal que o
s
acusado
s

se utiliz
aram
de
ameaça
contra
a vítima
para
obter êxito n
a prática delituosa, de modo que

não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

A respeito do pedido acima desprovido, d
e igual modo
se
manifestou a Procuradoria de Justiça, no parecer id.
5610292
, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...
] Ora, é notória a grave ameaça empregada pelo apelante, mediante a exibição de um simulacro
de arma de fogo na cintura, tendo surtido temor na vítima, que ficou sem reação no momento
da subtração dos seus bens.

Portanto, exaustivamente demonstrada a grave ameaça sofrida pelo ofendido durante a ação
delituosa, resta impossibilitada a desclassificação para o crime de furto, como pretendido pela
defesa,
[...]”.

Noutro giro,

a defesa de Erick Vinícius Santos Soares requer a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância
, estabelecida no § 1º, do artigo 29, do Código Penal.

Todavia, sem razão a defesa.
Explico.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no crime em análise foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que
conduziu a motocicleta utilizada no crime, e,
junto com seu comparsa, subtrai
u,
mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo,
os bens pertencentes ao ofendido
.

Nesse particular, é certo que o
fato de
não ser o réu o agente que portava o simulacro de arma de fogo
não afasta a sua conduta ativa na prática do delito,
muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre o denunciado e o seu comparsa, na medida que, enquanto um portava o simulacro de arma de fogo, o outro conduzia a motocicleta, sendo que, conforme pontuado pela vítima, os dois apelantes proferiram ameaças, não havendo que se falar em
participação de menor importância.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“
[...] Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito [...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”

.

“
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) [...].”. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021)

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância,
não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
a
defesa
de Jonatan Loureiro da Silva
.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,

mantendo-se inalterados
os
termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)